Tribunal: TJMT
Processo: 0010688-90.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010688-90.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELANTE), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.252.481-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. OMISSÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. INCLUSÃO EXPRESSA.
EMBARGOS

ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, invertendo o ônus
da
sucumbência, mas sem menção expressa ao reembolso das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência de menção ao reembolso das custas processuais configura omissão no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3.
As
custas processuais integram o ônus
da
sucumbência, nos termos do art. 82, §2o, do Código de Processo Civil, mas possuem natureza jurídica distinta dos honorários advocatícios, sendo necessária sua menção expressa no dispositivo.

4. A legislação vigente, como a Lei Federal no 6.830/80 e a Lei Estadual no 7.603/2001, garante à parte vencedora o direito ao ressarcimento das custas antecipadas em ações contra a Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para complementar o dispositivo do acórdão embargado, incluindo a condenação do Estado de Mato Grosso ao reembolso das custas processuais.

Tese de julgamento:
“1.
A Fazenda Pública, quando vencida na lide, está obrigada a reembolsar as custas processuais antecipadas pela parte vencedora, nos termos do art. 82, §2o, do CPC e da legislação específica.
”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 82, §2o; Lei no 6.830/80, art. 39; Lei Estadual no 7.603/2001, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 0005283-10.2014.811.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro; TJMT, Apelação Cível no 1004699-81.2018.811.0041, Rel. Des. Yale
Sabo
Mendes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia

Câmara
:

Trata-se
de

recurso de
embargos de
declaração

opostos
p
or

Bunge Alimentos S.A

em
face
d
o

Acórdão
da
Primeira

Câmara
de
Direito
Público e
Coletivo
, que,
por
unanimidade
,
deu provimento a
o recurso de
a
pelação
no
0010688-90.2015.8.11.0041
,
conforme ementa a seguir transcrita (Id. 2
51789199
)
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito (
TADs
) e negou a restituição de valores pagos a título de ICMS, mantendo a cobrança fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a revogação do benefício fiscal pelo Decreto no 859/2011 caracteriza majoração indireta de tributo, exigindo o cumprimento dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal; e (
ii
) se a autuação do contribuinte, baseada no uso indevido do benefício fiscal, subsiste à luz do descumprimento desses princípios.

III. Razões de decidir

3. O Decreto no 859/2011, ao retirar o benefício fiscal do farelo de soja, elevou a carga tributária para o contribuinte sem respeitar os prazos de anterioridade.

4. A cobrança do imposto e as penalidades aplicadas aos
TADs
são nulas, pois a revogação do benefício ainda não produzia efeitos práticos nas datas das autuações (4 e 6 de dezembro de 2011), caracterizando ausência de infração tributária.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A revogação de benefício fiscal que majora indiretamente o tributo deve observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal. 2. Cobranças realizadas em desrespeito a esses princípios e suas respectivas penalidades são nulas.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CTN, art. 165.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2.325/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; STF, RE 1134239
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 12/04/2019; STF, ARE 1.236.990-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe
09.12.2019.

Nas razões recursais,
a
Embargante sustenta que o acórdão padece de omissão, pois, ao proceder à inversão do ônus
d
a
sucumbência, manifestou-se exclusivamente sobre os honorários advocatícios, sem abordar o reembolso das custas processuais. Argumenta que, embora o reembolso das custas esteja abrangido pelo conceito de ônus
d
a

sucumbência, trata-se de verba autônoma e distinta dos honorários advocatícios, conforme previsão expressa nos artigos 82, §2o, e 85 do CPC.

Com base nessas alegações, requer o provimento do recurso para sanar a omissão, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de complementar o dispositivo do acórdão, incluindo expressamente a inversão do ônus sucumbencial também em relação às custas processuais (Id. 259022187).

O Embargado, por sua vez, apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (Id. 260472156).

É o
relatório
.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos po
r

Bunge Alimentos S.A
contra o acórdão de Id.
25
7023176
, que
deu
provimento ao recurso de apelação interposto.

Os embargos de declaração são previstos no ordenamento jurídico brasileiro e têm por finalidade esclarecer decisões judiciais que apresentem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o artigo 494 do Código de Processo Civil, que estabelece:

“Art. 494. Publicada a
sentença
, o
juiz

só

poderá

alterá
-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de
ofício

ou
a
requerimento
da parte,
inexatidões

materiais

ou

erro
de cálculo;

II -
por

meio
de embargos de
declaração
”.

E o artigo 1.022, do mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, nos seguintes termos:

“Art. 1022:
Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para:

I -
esclarecer

obscuridade

ou
eliminar
contradição
;

II -
suprir

omissão
de ponto
ou

questão
sobre o
qual

devia
se pronunciar o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
;

III -
corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a
decisão
que:

I -
deixe
de
se
manifestar sobre tese firmada em
julgamento
de casos repetitivos
ou
em incidente de
assunção
de
competência

aplicável

ao
caso
sob

julgamento
;

II -
incorra
em
qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

O Regimento Interno deste Tribunal também disciplina o processamento dos embargos de declaração:

“Art. 21-A.
Às

Câmaras

Cíveis

Isoladas

Ordinárias
de
Direito
Público e
Coletivo
compete: (
Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I –
Processar
e
julgar
: (
Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

[
...
]

b) os embargos de
declaração

opostos
a
seus

acórdãos
; (
Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de
declaração

serão

opostos
por
petição
dirigida
ao
Relator do
acórdão
, dentro de 05 (cinco)
dias
nos
processos

cíveis
e 02 (
dois
)
dias
nos
processos

criminais
,
prazo
que se conta a partir da
publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos
a preparo”.

No caso em análise, a Embargante alega que este Tribunal teria incorrido em omissão ao não incluir expressamente, no acórdão, a inversão do ônus sucumbencial no que se refere ao reembolso das custas processuais.

Pois bem.

Assiste razão à Embargante, pois, conforme se infere do acórdão, verifica-se que, de fato, o acórdão embargado não fez menção expressa ao reembolso das custas processuais, limitando-se a condenar o Embargado ao pagamento dos honorários advocatícios.

As custas processuais integram o ônus de sucumbência juntamente com os honorários advocatícios; entretanto,
tratam-se
de verbas distintas, cada qual com natureza jurídica e destinação específicas.

O direito de reembolso das custas pelo vencedor da demanda está previsto no
artigo 82, §2o, do Código de Processo Civil
, que dispõe:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

[...]

§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.”

Da mesma forma, a
Lei Federal n. 6.830/80
e a
Lei Estadual n. 7.603/2001
amparam o direito do vencedor da demanda ao reembolso das custas pela Fazenda Pública. Vejamos:

“LEI 6.830/80

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária
[
g.n
].

LEI ESTADUAL 7.603/2001

Art. 3o - Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I -
a
União, o Estado e o Município,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;
[
g.n
]”.

É o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, II, DO CPC - REEMBOLSO PELO ESTADO DAS CUSTAS PROCESSUAIS À PARTE VENCIDA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 3o, I, DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO PROVIDO. 1.
“É possível a condenação do Estado ao reembolso das custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, nos termos do inciso I do art. 3o da Lei Estadual n.o 7.603/2001.”
(TJ-MT - AC: 00052831020148110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2020) 2. Remessa necessária não conhecida, recurso provido (TJ-MT 10046998120188110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2021)” [
g.n
].

D
estaquei

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – REEMBOLSO PELO ESTADO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS À PARTE VENCIDA – POSSIBILIDADE - ARTIGO 3o, INCISO I, DA LEI ESTADUAL No 7.603/01 – RECURSO DESPROVIDO.
É possível a condenação do Estado ao reembolso das custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, nos termos do inciso I do art. 3o da Lei Estadual n.o 7.603/
2001
.(
Ap
91969/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/04/2015,
Publicado
no DJE 22/04/2015)
destaquei

Dessa forma, é cristalino que a legislação vigente ampara a parte vencedora no direito de obter o ressarcimento das custas processuais que antecipou em ação movida contra a Fazenda Pública, quando esta é vencida na lide.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração,
atribuindo-lhes efeitos infringentes
, para sanar a omissão apontada, complementando o dispositivo do acórdão embargado, a fim de incluir a condenação do
Estado de Mato Grosso ao reembolso das custas processuais
, nos termos do
art. 82, §2o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025